Tribunal: TJES
Processo: 5000260-91.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-91.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000260-91.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos p
elo
Município de Vitória

visando a integração do
A
córdão
de
ID nº 2394182
proferido por esta Colenda Câmara no julgamento d
a
s

apelaç
ões
c
í
v
eis
,

que, à unanimidade,
negou

provimento ao
s
recurso
s
.

Nas razões apresentadas

(
ID nº 2433052
)
,
o
recorrente sustenta

(i)
obscuridade quanto a correção monetária e juros de mora sobre a multa administrativa,
em relação

a
o precedente trazido pelo REsp nº 1.495.146/MG (TEMA 905),
eis que não tratado acerca da aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos estabelecidos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Sem

c
ontrarrazões
.
Revogo o Despacho de ID nº 2680088 p
ela existência de
erro material.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
09

de
junho
de 20
2
2
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000260-91.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face do acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo ente municipal Embargante e o banco Embargado.

Alega o Embargante (ID n. 243305) que houve obscuridade no acórdão embargado no tocante à atualização monetária e aos acréscimos legais que incidirão sobre o valor da multa aplicada pelo Procon, para que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária, se dê nos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Feitas essas considerações iniciais, verifico do voto condutor, proferido pelo Eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, que a irresignação apresentada foi afastada, sob o fundamento de que o Embargante almeja a rediscussão da matéria, o que é incabível pela via dos presentes aclaratórios.

Pois bem. Analisando detidamente os autos do recurso e, pedindo vênia ao Desembargador Relator, passo a proferir voto divergente.

Indo direto ao ponto, entendo por discordar do posicionamento apresentado, mais precisamente em relação ao termo inicial para fixação do juros e correção monetária.

Os juros de mora visam compensar a impontualidade do devedor/ executado em promover o cumprimento da obrigação e, assim, passam a ser exigíveis a partir do inadimplemento, constituindo assim, o devedor em mora.

No caso, a multa foi fixada pelo Procon Municipal e, após o ajuizamento da ação anulatória, o valor da multa inicialmente arbitrado foi reduzido, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, há que se ter em consideração que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, o que foi confirmado quando do exame da Apelação em apreço, de onde concluo que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor, ora Embargado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

Entender de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção sejam aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Colaciono a seguir julgados de diferentes Tribunais pátrios adotando o entendimento em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária.
Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida.
Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999.
O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva.
A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos.
Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera.
(TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa.
Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa.
Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no voto do E. Desembargador Relator, tenho que os presentes aclaratórios devem ser providos a fim de, suprindo a obscuridade apontada, o valor da redução da multa fixada no processo administrativo nº 2.562/2011, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Diante do exposto, respeitosamente divirjo do E. Desembargador Relator para
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, a fim de suprir a obscuridade apontada e determinar que o valor da multa reduzida fixada no processo administrativo nº 2.562/2011, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000260-91.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
alegação de

(i)

obscuridade quanto a correção monetária e juros de mora sobre a multa administrativa,
em relação

a
o precedente trazido pelo REsp nº 1.495.146/MG (TEMA 905),
eis que não tratado acerca da aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos estabelecidos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que não detém razão o recorrente. Explico.

É
desnecessário
esclarecer
questão
atinente aos consectários legais, na medida que
o Acórdão foi claro
ao estabelecer
os fundamentos para a manutenção da sentença,
sobretudo pelo caráter repetitivo d
a
questão (TEMA 905), não cabendo este Órgão
Fracionário
decidir fora dos parâmetros ali traçados
. Peço vênia para transcrever parte do voto condutor:

“
[...]
No tocante aos consectário
s
legai
s
da multa, este Tribunal de Just
i
ça já decidiu
que
: “
[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais.
Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório
. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil: Código Civil – Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Na hipótese dos autos, a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade.
2

E no mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora acerca do parâmetro utilizado -
caderneta de poupança
– diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG – item 3.1:

[...]
1.
Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).
(grifei)

[...] 4. Como se trata de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, tenho que o acórdão merece ser integrado para fins de aplicar os seguintes índices de atualização monetária às condenações de natureza administrativa (multa fixada pelo Procon Municipal): (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
. Recurso conhecido e desprovido. Alteração, de ofício, da atualização monetária. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180126971, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021) (grifei)

Assim,
estando a matéria devidamente prequestionada, o nítido intuito deste recurso visa tão somente a rediscussão de tese já amplamente
tratada, bem como
debatida no colegiado, a qual foi de encontro
a
os interesses d
a
recorrente, eis que desfavorável.

Julgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO
.
OBSCURIDADE
.
MULTA ADMINISTRATIVA
CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº
1.495.146/MG
(TEMA 905)
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
alegação de

(i)

obscuridade quanto a correção monetária e juros de mora sobre a multa administrativa,
em relação

a
o precedente trazido pelo REsp nº 1.495.146/MG (TEMA 905),
eis que não tratado acerca da aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos estabelecidos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.
2.
Inexiste obscuridade
quando o
Acórdão foi claro
ao estabelecer
os fundamentos para a manutenção da sentença,
sobretudo pelo caráter repetitivo d
a
questão
atinente a correção monetária e juros de mora
(TEMA 905), não cabendo
o
Órgão
fracionário
decidir fora dos parâmetros ali traçados.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.